Tribunal: TJPA
Processo: 0029282-87.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029282-87.2017.8.14.0401

APELANTE: NELSON OLIVEIRA ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0029282-87.2017.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER/PA

APELANTE:
N.O.A

DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, RESULTANDO EM AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E PELO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
TESE NÃO ACOLHIDA.

-
A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA
, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA É SEGURO E CONSENTÂNEO COM O LAUDO DE LESÃO CORPORAL, BEM COMO COM A CONFISSÃO DO APELANTE;

- O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TEM JURISPRUDÊNCIA REITERADA DE QUE NÃO INCIDE OS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA BAGATELA IMPRÓPRIA AOS CRIMES E ÀS CONTRAVENÇÕES PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, DADA A RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. LOGO, A RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA OU A DESNECESSIDADE DE PENA;

- POR FIM, COMPLETAMENTE DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE, NA MEDIDA QUE ESTE DE MANEIRA LIVRE, CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA AGREDIU A VÍTIMA, A ENFORCANDO E CARACTERIZANDO AS LESÕES DESCRITAS NO EXAME DE CORPO DE DELITO.

2.

DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
TESE REJEITADA.
CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA, NÃO HÁ COMO DOSAR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, MESMO O RÉU POSSUINDO ATENUANTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
”.

3.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

PROVIMENTO.
RECORRENTE CONFESSOU EM JUÍZO A PRÁTICA DO CRIME, O QUE LHE GARANTE A APLICAÇÃO DA BENESSE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM ESTÁ PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO EM UM MÊS A PENA, TORNANDO-A INTERMEDIÁRIA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO NO REGIME ABERTO,
SUSPENDENDO-A PELO PERÍODO DE DOIS ANOS, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL
.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 03 (três) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo-a pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

7ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 21 de março de 2022 e término no dia 28 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
NELSON OLIVEIRA ASSUNÇÃO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA
(fls. 43/45) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo-a pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 04/06), que no dia 20/05/2016, por volta das 08:00 horas, o casal teve uma discussão por motivo fútil, onde a vítima foi agredida fisicamente pelo companheiro, com enforcamento e empurrões, tendo realizado exame de corpo de delito. O fato criminoso não foi presenciado por nenhuma testemunha.

Diante disso, a ofendida encaminhou-se à Delegacia fim de que fossem adotados os procedimentos legais cabíveis ao caso e solicitou as medidas protetivas a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, §9º do CPB.

Em razões recursais
(fls. 53/63), o recorrente pugnou pela absolvição, em razão da ausência de dolo específico, bem como pelo princípio da bagatela imprópria, subsidiariamente requereu o reconhecimento da confissão espontânea, e, por fim, a redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 65/69), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 114/125), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
para que seja reconhecida a atenuante de confissão, contudo, respeitado o enunciado da súmula nº 231 do STJ.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
NELSON OLIVEIRA ASSUNÇÃO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA
(fls. 43/45) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo-a pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77, do Código Penal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E PELO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que a
materialidade
do crime de lesão corporal – violência doméstica é induvidosa e encontra-se evidenciada pelo Exame de Corpo de Delito, ID Nº 6281352, que descreveu as seguintes lesões: “
pequenas lesões corto contusas localizadas nas faces laterais esquerda e direita do pescoço. Lesões corto contusas localizadas na região bucinadora esquerda, com crosta e a maior medindo 2 cm de extensão. Escoriação linear transversal localizada na face anterior do pescoço medindo 3 cm de extensão com crosta. Lesões corto contusas transversais localizadas na região bucinadora direita com crosta sendo a maior medindo 3 cm de extensão”
.

Quanto a autoria delitiva, as provas que serviram para firmar a convicção do Juízo a
quo
são seguras e consistentes, mormente, o depoimento da vítima, que narrou em ricos detalhes a dinâmica do fato delituoso, apontando o ora apelante como autor.

A vítima MARCIA SANTOS GLÓRIA, em seu depoimento prestado em juízo confirmou os fatos narrados na denúncia, ao dizer:

“(...)
que convivem durante três anos; que possui um filho com acusado, que este tem 03 anos de idade; que no dia dos fatos iriam sair para comemorar os nove meses de vida do filho; que no caminho discutiram sobre o que iriam comer; que queria comer churrasco e o acusado pizza; que não houve lanche e a

mesma retornou para sua residência sozinha e posteriormente o acusado foi atrás com a criança no colo; que ao chegar no imóvel a mesma preparou algo para comer e quando o denunciado chegou esta disse que iria comer aquilo e se ele quisesse comer que preparasse algo para si; que nesse momento o acusado com a criança no colo foi em sua direção com a mão no pescoço e lhe empurrou; que estava sentada na cadeira e caiu de costas ao chão; que chegou a ficar com hematomas no pescoço e nos braços devido o chão da sua casa ser de cimento; que após o fato o casal se separou e depois de um mês reataram o relacionamento; que estão juntos até os dias atuais (...)”

O réu NELSON OLIVEIRA ASSUNÇÃO, interrogado em juízo, confessou ter agredido sua companheira, mesmo estando com seu filho de apenas dez meses no colo, em razão de discordância do que iriam comer, se pizza ou churrasco.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e consentâneo com o laudo de lesão corporal, que atestou ofensa à integridade corporal da vítima.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas suficientemente aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem maior relevância. 2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, merecendo, todavia, ser reduzida, a fim de que guarde mais proporcionalidade ao caso concreto. 3. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS, Relator Rogério Shietti Cruz). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(TJPA, 2020.02746857-25, 215.987, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/11/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AGRESSÃO SOFRIDA PELA OFENDIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO PRÓPRIO ACUSADO RATIFICANDO O EMPURRÃO NARRADO PELA VÍTIMA. PROVA SEGURA. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório. 2. A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante as fases investigatória e instrutória, uma vez que a vítima, através de seu relevante e conciso depoimento, foi fundamental para a elucidação dos fatos. Outrossim, o laudo pericial constatou a lesão sofrida pela ofendida, destacando ainda o relato judicial do próprio acusado que ratificou o empurrão dado na vítima por motivo de ciúme. (...)
(TJPA, Acórdão nº 6274373, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 30/08/2021, Publicado em 09/09/2021).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais na vítima, sendo esta sua companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No Mais, é sabido que os crimes praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, não admitem a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria.

Para aplicação do princípio da insignificância como causa supralegal de exclusão de ilicitude, é imprescindível que o seu reconhecimento se dê de forma altamente prudente e criteriosa, levando-se em consideração simultaneamente os seguintes requisitos: 1) a mínima ofensividade da conduta do agente, 2) a ausência de periculosidade social da ação, 3) a reduzida reprovabilidade da conduta e, 4) a inexpressividade da lesão jurídica gerada pelo delito.

Os delitos praticados com violência contra a mulher, revelam expressiva ofensividade, periculosidade e reprovabilidade social, além da manifesta lesão jurídica, perdendo a característica da bagatela, há vista que atingem a especial proteção e integridade física da vítima, em peculiar situação vulnerabilidade.

O entendimento foi sumulado pelo STJ:

Súmula 589
: É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

Precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. TIPICIDADE. RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 568/STJ AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência reiterada de que não incide os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta. Logo, a reconciliação do casal não implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta ou a desnecessidade de pena" (ut, AgRg no REsp 1602827/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 09/11/2016) 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1743996/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 (LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS) COMBINADO COM O ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. CP E COM O ART. 5º, III, DA LEI N. 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). 1) PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do princípio da bagatela imprópria em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, dado o bem jurídico tutelado. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ. 1.1. Assim, a pena cominada deve ser aplicada, independentemente de eventual arrependimento do autor, pouca gravidade da consequência da conduta e vontade da vítima. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1798337/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Por fim, completamente descabida a alegação de ausência de dolo na conduta do agente, na medida que este de maneira livre, consciente e voluntária agrediu a vítima, a enforcando e caracterizando as lesões descritas no exame de corpo de delito.

Precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRME E COERENTE. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. ACERVO SUFICIENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA
. I – Comprovado pelas provas produzidas em Juízo, notadamente pela firme palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial, o dolo do agente em agredir a avó porque negou lhe dar dinheiro para comprar drogas, deve ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - Quando o consumo de substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena. IV - Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1383751, 00018799120198070006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021.

Por todos os motivos aqui expostos, é temerário o acolhimento da tese de insuficiência de provas do crime escudada pela Defesa, visto que a condenação do acusado não está fundamentada exclusivamente no depoimento da vítima, mas em vasto material probatório, comprovada através das provas produzidas, não havendo fundamentos jurídicos que permitam a absolvição do réu.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado,
para que na segunda fase, seja aplicada a atenuante da confissão, com redução da pena base para aquém do mínimo legal
, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ.

Adianto que não acolho o pedido do apelante.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
(...) 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ. 3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA
. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1873181/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

3.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A defesa pugna para que seja reconhecida
a atenuante da confissão espontânea na 2° fase da dosimetria da pena.

Adianto que acolho o pedido da Defesa, uma vez que o recorrente confessou em juízo a prática do crime, o que lhe garante a aplicação da benesse contida no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Verifica-se

que

a

confissão

do

acusado

foi

utilizada

como
fundamento para sua condenação, devendo incidir a atenuante de confissão.

O entendimento foi pacificado na Súmula nº 545 do STJ:

Súmula 545

- Quando a confissão for utilizada para a formação
do

convencimento

do

julgador,

o

réu fará

jus

à

atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

É sabido que o cálculo da pena deve ser realizado de acordo com o caso concreto, obedecendo ao sistema trifásico de dosimetria conforme ensina o artigo 68 do Código Penal:

Art. 68

- A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do
art.

59

deste

Código;

em

seguida

serão

consideradas

as
circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento
.

Na

primeira fase

do sistema trifásico, o Juízo

a quo
,

entendeu
como desfavorável, 03 (três) das 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art.

59

do

Código

Penal,

quais

sejam,

culpabilidade
,

motivos

e
circunstâncias do crime.

Assim, a pena base foi adequadamente fixada em 04 (quatro) meses de detenção,

ante

fundamentação

concreta

na

desvaloração

das

referidas
circunstâncias judiciais.

Na 2ª fase da dosimetria

não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes da pena
. Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal)
, diminuindo em 01 mês a pena, tornando-a intermediária em
03 meses de detenção.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, restando a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “d”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie.

Entretanto, considerando que o condenado preenche os requisitos do
artigo 77 do Código Penal
, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos, substituindo-a pelas condições já descritas na Sentença (fl. 45).

Mantidas as demais condições da Sentença de fls. 43/45, dos autos.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando
a pena do apelante para 03 (três) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo-a pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal.

É como voto.

Belém, 29/03/2022